Tribunal: TJMT
Processo: 1004849-10.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004849-10.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 041.006.651-64 (APELADO), DIEMERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 061.720.461-60 (APELADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), KEYLLON ARAUJO DIAS - CPF: 066.146.851-80 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE STOLL MONTEIRO - CPF: 072.080.851-02 (APELADO), GUILHERME SILVA SANTANA - CPF: 047.774.911-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 570.538.041-00 (ASSISTENTE), IZABELLE CRISTINA BARBOSA SOUZA - CPF: 029.976.511-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI ALVES DIAS - CPF: 419.549.122-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE TEREZINHA DE ARAUJO - CPF: 018.122.661-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO VINICIUS ARAUJO PEREIRA - CPF: 061.527.841-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM JESUS GRACIANO - CPF: 006.547.811-84 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIRONNY JESHEL ALVES DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), NESIO GERALDO DE SOUZA - CPF: 202.502.821-00 (VÍTIMA), JOAO PEDRO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.186.781-65 (TERCEIRO INTERESSADO), José Roberto Stefanelli Júnior (ASSISTENTE), Reinaldo Hiroshi dos Santos (ASSISTENTE), FRANCISCO DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 536.305.301-25 (ASSISTENTE), LUIZELENE JOSE RIBEIRO SALES - CPF: 408.238.062-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEMERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 061.720.461-60 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), KEYLLON ARAUJO DIAS - CPF: 066.146.851-80 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
– LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI
, CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [CULPABILIDADE] NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA “
HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PAGA
”. EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO, A REDUÇÃO DAS PENAS - RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE DIEMERSON SILVA DOS SANTOS POR LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR - RECURSO DEFENSIVO – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS [DELEGADA DE POLÍCIA E INVESTIGADOR] – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INFORMANTES – INVASÃO DE RESIDÊNCIA E DISPAROS DE ARMA DE FOGO ADMITIDOS PELO APELANTE - INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM PATRIMONIAL – AJUSTE PRÉVIO - USO DE ARMA DE FOGO – DESDOBRAMENTO PREVISÍVEL – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - FORMA DE EXECUÇÃO – INVASÃO DE PROPRIEDADE - LATROCÍNIO CARACTERIZADO – JULGADO DO TJSP E SÚMULA 610 DO C. STF – PARECER DA PGJ INTEGRADO – ARESTO DO TJMT – CORRUPÇÃO DE MENORPARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE COMPROVADA – DELITO FORMAL - SÚMULA 500 DO STJ – DECISÃO DO TJMT – CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR PRESERVADA – PENA-BASE DO LATROCÍNIO – ABSOLVIÇÃO DO APELADO NÃO EXCLUI A PREMEDITAÇÃO – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEL A CULPABILIDADE – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – APELO MINISTERIAL - PROVA INSUFICIENTE – ARESTO DO TJGO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA -
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Para configuração do latrocínio, exige-se, além da produção do resultado qualificador [morte da vítima], “
o dolo de subtração de coisa com a finalidade específica de havê-la para si ou de entregá-la para outrem para que dela disponha como bem entender
”. Em outras palavras, a caracterização desse delito exige ânimo de assenhoramento definitivo por parte do agente, ou seja, demanda que tenha este a intenção de que a coisa subtraída passe a lhe pertencer ou que venha a pertencer a outrem (JÓRIO, Israel Domingos. Latrocínio: a desconstrução de um dogma: da inconstitucionalidade à inexistência do tipo penal. – Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 156/170).

Se “
os agentes vão à propriedade alheia portando uma arma de fogo, é óbvia a compreensão de que o objetivo é cometer o roubo, mas, se necessário, haverá o emprego do artefato bélico, como meio de assegurar a execução e impunidade da ação
” (TJMT, Ap nº 0003938-84.2019.8.11.0024).

Considerada a forma de execução do crime [mediante ajuste prévio e invasão de propriedade privada mediante ação estruturada], evidencia-se que o apelante e seu comparsa pretendiam vantagem patrimonial e mataram a vítima, a caracterizar o latrocínio (TJSP, Ap nº 0037577-65.2007.8.26.0196), ainda que não tenha ocorrido a subtração, nos termos da Súmula 610 do c. STF: [“
Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima
”].

“
O decreto condenatório encontra-se em perfeita consonância com as provas colhidas no decorrer da peregrinação processual e, bem assim, com o ordenamento jurídico pátrio, inexistindo dúvidas acerca da autoria, materialidade e dolo de subtrair e matar na conduta levada a efeito por KEYLLON ARAÚJO DIAS pela qual, acertadamente, remanesceu condenado
” (Parecer da PGJ nº 003075-016/2022).

“
A autoria e a materialidade delitivas, quando indenes de dúvidas, inviabilizam a pretensão de absolvição dos réus pelo crime de latrocínio. Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio, para o delito de homicídio, quando demonstrado que a motivação para o cometimento do crime seu deu por fatores patrimoniais
” (TJMT, Ap 0003245-31.2017.8.11.0005).

A corrupção de menor caracteriza-se “
independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal
” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido. (TJMT, Ap nº 44278/2018)

A absolvição do apelado não exclui a premeditação, ao se considerar que “
anteriormente ao delito, durante a fase preparatória, os agentes terem se apossado do controle do portão da vítima para conseguirem adentrar ao imóvel desta. Isso demonstra que o crime se deu de forma premeditada e não por ato impensado
”, conforme bem observado pelo órgão do Ministério Público em contrarrazões recursais.

“
A premeditação do delito denota conduta mais censurável e pode ser considerada desfavorável na avaliação da circunstância judicial da culpabilidade
” (TJMT, Ap nº 0005518-61.2020.8.11.0042).

“
Deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado por ausência de provas suficientes para a condenação, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório não demonstra, de forma clara e precisa, ser ele o autor do latrocínio
” (TJGO, Ap nº 0059740-56.2019.8.09.0175).

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004849-10.2022.8.11.0013 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): KEYLLON ARAUJO DIAS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): DIEMERSON SILVA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por KEYLLON ARAUJO DIAS e

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE nº 1004849-10.2022.8.11.0013), que condenou KEYLLON ARAÚJO DIAS por latrocínio e corrupção de menor majorada [prática de crime hediondo], em concurso material, a 22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 3º,

II, c/c art. art. 244-B, § 2º, do ECA – e absolveu DIEMERSON SILVA DOS SANTOS de latrocínio e corrupção de menor majorada [prática de crime hediondo] - (ID 207863848).

KEYLLON ARAUJO DIAS sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) inexistem “
provas que demonstrem o animus furandi do acusado em furtar algum bem da vítima
”; 3) a absolvição do apelado DIEMERSON SILVA DOS SANTOS “
faz cair por terra a ideia de premeditação
”.

Pede o provimento para que seja absolvido ou reclassificado o latrocínio para “
homicídio qualificado mediante paga
”. Em pedido subsidiário, a redução das penas (ID 207863865).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA aduz que DIEMERSON SILVA DOS SANTOS “
atuou efetivamente no latrocínio, de forma suficiente e relevante para sua consumação
”.

Requer o provimento para que DIEMERSON SILVA DOS SANTOS seja condenado por latrocínio e corrupção de menor majorada (ID 207863859).

DIEMERSON SILVA DOS SANTOS e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 207863863; ID 207863871).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“
Apelações Criminais – Latrocínio e Corrupção de menores [art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90] – sentença parcialmente condenatória - irresignações defensivas – 1. Recurso da defesa de Keyllon Araujo Dias – 1.1. Pretendida a desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - dolo de subtrair bens móveis evidenciado na conduta do apelante – 1.2 Almejada redução da censura basilar do delito de roubo, a fim de afastar a valoração negativa da culpabilidade – inviabilidade - circunstâncias judiciais em parte desfavoráveis – delito cometido mediante premeditação – exasperação fundamentada - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

2. Recurso do Ministério Público – Pretendida condenação do réu Diemerson Silva dos Santos pelos delitos de latrocínio e corrupção de menores - possibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavras da vítima que possui especial relevância – termo de reconhecimento fotográfico inserto nos autos - validade dos depoimentos dos agentes policiais atuantes no feito - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 213426660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1.1) Do Crime de Latrocínio Consumado

Extrai-se dos autos do inquérito policial que, no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 20h45min, em residência particular, localizada na Avenida Municipal, n.º 115, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Keyllon Araújo Dias e Diemerson Silva dos Santos, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos, tentaram subtrair para si ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes a vítima Nésio Geraldo de Souza, mediante violência com o emprego de armas de fogo, sendo que, durante a ação criminosa, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima, que resultaram em sua morte.

1.2) Do Crime de Corrupção de Menor

Consta ainda que, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita, Keyllon Araújo Dias e Diemerson Silva dos Santos, com consciência e vontade, corromperam e facilitaram a corrupção do menor João Pedro Gonçalves dos Santos, com ele praticando infração penal (latrocínio consumado) e induzindo-o a praticá-lo [...].

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Keyllon Araújo Dias e Diemerson Silva dos Santos, vez que, na forma do artigo 69, caput, do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal), incorreram nas condutas delitivas descritas nos: (i) artigo 157, § 2.º, inciso I (concurso de pessoas), §.2º-A, I (majorante do emprego de arma de fogo) e §3.º, II (se a violência resulta morte), do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal) e (ii) artigo 244-B, da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). [...].”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 207858939)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Observa-se que a materialidade delituosa dos crimes se consubstancia pela Portaria da Autoridade Policial (id. 95794897, p. 2), Boletim de Ocorrência nº 2022.223832 (id. 95794897, p. 4), Laudo Pericial de Confronto Balístico nº 53496/2022 (id. 105104199), Laudo Pericial de Necropsia (id. 106252287), Documento de id. 119813610 (que atesta a idade da vítima à época dos fatos) bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como em Juízo, destacando-se a confissão do réu KEYLON ARAÚJO DIAS (em que pese tratar-se de confissão qualificada) em ambas as ocasiões, bem como a confissão do menor João Pedro Gonçalves dos Santos — cuja responsabilidade está a ser apurada em processo apartado —, em Inquérito Policial.

No tocante à autoria, igualmente certa e inarredável.

Inicialmente, acerca da pertinência da apreciação dos elementos informativos obtidos durante o inquérito policial, é hígida a jurisprudência: [...]

Com efeito, tal conclusão afirma o próprio princípio do livre convencimento motivado, assente no artigo 155 do Código de Processo Penal. Quanto àquele, encontra-se o magistério de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: [...]

Com isto posto, torno aos depoimentos obtidos em inquérito policial e em audiência de instrução: [...]

Pois bem.

Em atenção à vasta prova oral e documental produzida e, ainda, às diversas minúcias que envolvem o feito, trata-se, inequivocamente, de caso complexo. Revela-se, portanto, imprescindível especial parcimônia na valoração da prova. Sob essa premissa, passo ao exame do mérito.

Inicialmente importa observar que, de todo o apurado, não restou qualquer dúvida acerca quanto ao fato de que KEYLLON ARAÚJO DIAS e o adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos, vulgo “João Pombo” (cuja responsabilidade há de apurar-se noutro feito, em virtude da menoridade), praticaram o crime de latrocínio contra a vítima Nésio Geraldo de Souza, sendo de todo dispensados argumentos acerca de negativa de autoria.

Isso porque, para além de todas as investigações realizadas no Inquérito Policial de nº 114.4.2022.25052 (I.P. 459/2022) serem uníssonas em demonstrá-los, ambos confessam a prática do crime, e entram em detalhes, especialmente quando de seus interrogatórios policiais (id. 119813597 e 119813610). Muito embora KEYLLON, em ambos os interrogatórios (em Inquérito e em Juízo), insista em afirmar que se tratava, desde o início, de um homicídio cometido mediante paga, tudo que dos autos consta caminha em sentido contrário, conforme já pontuado quando tratado da preliminar de desclassificação, na presente sentença. Em suma, não havendo margem para a negativa de sua autoria, tenta o acusado sustentar uma versão que é de todo inverossímil. É a infrutífera tentativa de mitigar sua responsabilidade criminal, como já lecionava Nicola Framarino Dei Malatesta: [...]

Realmente, os depoimentos prestados em Juízo pelas autoridades responsáveis pela investigação (IPC ́s Reginaldo Aparecido Ferreira Campos, Gildo Marques De Arruda, Paulo Suady Ferreira Vieira, e Dra. Delegada Lícia Juliane de Almeida Paiva) corroborados por toda a prova documental produzida, tornam indene de dúvidas a prática de latrocínio por KEYLLON ARAÚJO DIAS, em conluio com o menor João Pedro Gonçalves dos Santos, vulgo “João Pombo”. Tal é ratificado pelo teor das declarações, em Inquérito Policial, da testemunha Rainara Alves Ferreira Silva (id. 119813608), do informante Guilherme Silva Santana (id. 95794897, p. 24/26).

Cumpre observar que na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, revela-se perfeitamente admissível a utilização de depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (inclusive em caso de flagrante), mormente corroborados pelas demais provas encartadas nos autos, sendo da defesa o ônus da comprovação da eventual parcialidade dos agentes. Veja-se: [...]

De mais a mais, sequer a Defesa sustenta, em alegações finais, a negativa de autoria quanto ao réu KEYLLON ARAUJO DIAS, posto que cabalmente demonstrada por todos os elementos coligidos nos autos, sobretudo a confissão, dando enfoque nos seus argumentos relativos à desclassificação do crime.

É que, em não raros casos, funda-se a confissão do réu em razões de pura lógica, como leciona Guilherme de Souza Nucci: “(...) o agente racional e inteligente não aprecia negar o óbvio, de modo que, percebendo serem suficientes as provas contra si, termina admitindo o que fez. Há muitos casos retratando situações de admissões de culpa originárias da aversão do agente em prosseguir negando o óbvio.” (Curso de Direito Processual Penal. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 498). É precisamente a hipótese dos autos.

Aliás, até mesmo os depoimentos judiciais, por “negativa geral”, dos informantes Juraci Alves Dias e Cleonice Terezinha de Araújo, genitores do acusado KEYLLON ARAÚJO DIAS, acabam pesando contra ele. É que a insistência de ambos em afastar a responsabilidade do filho, entrando em nítida contradição, a todo instante, com o exposto em Delegacia, somente agrava as suspeitas que contra o réu já pairavam.

Por outro lado, quanto ao réu DIEMERSON SILVA DOS SANTOS, muito embora a existência de indícios de sua participação na empreitada criminosa — sobretudo, na logística da mesma —, em virtude da necessidade de um juízo de certeza a amparar o édito condenatório, não restaram bastante para tanto as provas produzidas durante a Ação Penal.

É que, na exata dicção do artigo 155, do Código de Processo Penal, “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Nesta ótica, tendo em vista que o corréu KEYLLON (assim como “João Pombo”), em Juízo, expressamente eximem DIEMERSON de qualquer responsabilidade na empreitada criminosa, e não havendo qualquer testemunha direta dos fatos ou outra prova capaz de traçar o elo entre este último e os delitos, o princípio da presunção de inocência há de imperar. [...]

Feita esta introdução, com base em todo o apurado, torna-se possível traçar um panorama da sucessão de fatos que culminou nos delitos sobre os quais ora nos debruçamos. Vejamos:

Infere-se dos autos, pois, que em data de 16/08/2022, por volta das 20h45min, em residência particular sita à Avenida Municipal, nº 115, Centro, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, KEYLLON ARAÚJO DIAS, em conluio com o adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos, vulgo “João Pombo”, tentaram subtrair para si ou para outrem, uma caminhonete pertencente a vítima Nésio Geraldo de Souza, mediante violência, com o emprego de armas de fogo, sendo que, durante a ação criminosa, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima — por KEYLLON, ao passo que os disparos de “João Pombo”, ao que tudo indica, não atingiram a vítima —, que resultaram em sua morte.

Ao fazê-lo, o ora acusado KEYLLON ARAÚJO DIAS incorreu nos crimes de latrocínio (artigo 157, § 3º, inc. II, do Código Penal) e de corrupção de menor (artigo 244-B, § 2º, do ECA). De outro turno, conforme dantes pontuado, a responsabilidade do menor João Pedro Gonçalves dos Santos está a ser aferida em processo diverso, em virtude de sua menoridade à época dos fatos.

Cumpre pontuar, ademais, que resta efetivamente demonstrada a consumação do crime de latrocínio, visto que tal se dá com o perfazimento do resultado morte, de sorte que a subtração torna-se mero exaurimento. Exatamente nesse sentido, é o entendimento do Pretório Excelso, em sua Súmula nº 610: “Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.”

Ainda quanto ao latrocínio, impende citar que, muito embora as majorantes dos parágrafos 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, ambos do artigo 157, do Código Penal, tenham sido efetivamente comprovadas no caso concreto, tratando-se de roubo qualificado pelo resultado (art. 157, § 3º), tais causas de aumento de pena não se fazem aplicáveis ao mesmo, seja por questão de topologia, seja pela própria desproporcionalidade que adviria desta conjugação. Tal entendimento é assente na jurisprudência do STJ e do TJMT:

Por sua vez, a prática do crime de corrupção de menor dispensa maiores ilações, mormente comprovado o delito antecedente e a participação de menor em tal empreitada. Não se pode olvidar, todavia, ter-se aqui o crime em sua forma majorada (art. 244-B, § 2º, ECA), porquanto a infração penal praticada em concurso (latrocínio) seja hedionda, nos termos da Lei nº 8.072/90.

Face ao exposto, de rigor a condenação do réu KEYLLON ARAÚJO DIAS pelos crimes de latrocínio (artigo 157, § 3º, inc. II, do Código Penal) e de corrupção de menor (artigo 244-B, § 2º, do ECA), visto que todos os elementos de informação e provas judiciais indicam-no, bem como o próprio acusado confessa e detalha a prática delituosa. Lado outro, quanto ao réu DIEMERSON SILVA DOS SANTOS, forçosa a sua absolvição por insuficiência de provas.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para a) CONDENAR o acusado KEYLLON ARAÚJO DIAS nas sanções do artigo 157, § 3º, inc. II, do Código Penal e artigo 244-B, § 2º, do ECA na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal; b) ABSOLVER o acusado DIEMERSON SILVA DOS SANTOS dos fatos a ele imputados, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

1. LATROCÍNIO (Art. 157, § 3º, inciso II, do CP)

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada é exacerbado, em virtude da premeditação e invasão de domicílio durante o período noturno, merecendo valoração negativa. O réu não ostenta antecedentes criminais passíveis de valoração. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu nem sua personalidade. Quanto aos motivos do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie. As circunstâncias merecem especial relevo e hão de ser valoradas negativamente, tendo em vista o concurso de agentes, estando ambos armados e havendo efetuado disparos. No que tange às consequências do crime são as que naturalmente defluem do mesmo. Não houve comportamento da vítima apto a influenciar a ação do réu.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Faz-se aplicável a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inc. III, “d”, do Código Penal, muito embora esta tenha ocorrido apenas em sua forma qualificada/parcial. Tendo em vista haver utilização dessa admissão de culpa para fundamentar a presente condenação, há de ser aplicada a atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ.

Constata-se, ademais, a existência da agravante do crime cometido mediante emboscada — no caso, os agentes, munidos de cópia do controle do portão da residência da vítima, adentraram e aguardam a chegada desta para, então, proceder à subtração do bem que visavam —, prevista no artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal. Como ensina Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 419): “Emboscada é o ato de esperar alguém passar para atacá-lo, vulgarmente conhecida como tocaia ou cilada.”

Por fim, incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP).

Assim sendo, tendo em vista que as duas primeiras configuram circunstâncias preponderantes (art. 67, CP), realizo a compensação das mesmas e, em atenção à atenuante da menoridade relativa, atenuo a pena, quedando-se a pena intermediária em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Não se constatam majorantes ou minorantes aplicáveis ao delito em questão. Destarte, queda-se a pena final para o delito nos mesmos patamares da pena-intermediária, em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2. CORRUPÇÃO DE MENOR (Art. 244-B, § 2º, do ECA) [...]

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Faz-se aplicável a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inc. III, “d”, do Código Penal, bem como a da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) Não se vislumbram agravantes aplicáveis.

Todavia, nos termos da Súmula 231 do STJ “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim sendo, mantenho a pena-intermediária no patamar da pena base, em 1 (um) ano de reclusão.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Verifica-se a incidência da majorante referente prevista no § 2º, do artigo 244-B, do ECA, tendo em vista que a infração praticada em concurso com o menor (latrocínio), se insere no rol do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos e Equiparados (Lei nº 8.072/1990).

Destarte, aumento a pena em 1/3, e queda-se a pena final para o delito em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

E) Da pena definitiva

Não havendo outros elementos ensejadores de aumento ou diminuição da pena, fica o réu condenado definitivamente à pena de 22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, conforme aplicação do art. 69 do Código Penal.

Fixo para cada dia-multa o valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

F) Regime Inicial

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME FECHADO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicada. [...].”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID 207863848)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de latrocínio está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 207858928 – fls. 50), Laudo Pericial de Necrópsia nº 410.1.01.2022.021764-02 (ID 207863691), Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2022.16.331705 (ID 207858928 – fls. 18), Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2022.16.331927 (ID 207858928 – fls. 19), Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2022.16.331912 (ID 207858928 – fls. 20), Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2022.50214-01 (ID 207858935), Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo e Munições nº 2.3.2022.50594-01 (ID 207863680), Laudo Pericial nº 410.2.06.2022.009657-01 (ID 207858936), Laudo Pericial nº 410.2.06.2022.009656-01 (ID 207858937), Laudo Pericial de Local de Crime nº 410.2.06.2022.009196-01 (ID 207858938) e Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2022.16.341441 (ID 207858928 – fls. 79), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Guilherme Silva Santana, adolescente (ID 207858928 – fls. 24/26), Rainara Alves Ferreira Silva, companheira de DIEMERSON SILVA DOS SANTOS (ID 207858928 – fls. 36/37; ID 207863781), Keli Luzia Bezerra Vicente, testemunha (ID 207863782), Fabrício Vinicius Araújo Pereira, primo de KEYLLON ARAUJO DIAS (ID 207863665 – fls. 16/17), João Pedro Gonçalves dos Santos, adolescente (ID 207863783; ID 207863788), KEYLLON ARAUJO DIAS, apelante (ID 207858928 – fls. 70/74) e DIEMERSON SILVA DOS SANTOS, apelado (ID 207863737 – fls. 16/19).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Juraci Alves Dias, pai de

KEYLLON ARAUJO DIAS (ID 207863838; ID 207863840), João Pedro Gonçalves dos Santos, Guilherme Silva Santana, adolescente (ID 207863838; ID 207863840), Reginaldo Aparecido Ferreira Campos, investigador de Polícia (ID 207863838; ID 207863840), Gildo Marques De Arruda, investigador de Polícia (ID 207863838; ID 207863840), Paulo Suady Ferreira Vieira, investigador de Polícia (ID 207863838; ID 207863840), Cleonice Terezinha de Araújo, mãe de KEYLLON ARAUJO DIAS (ID 207863838; ID 207863840, Lícia Juliane de Almeida Paiva, Delegada de Polícia (ID 207863838; ID 207863840), Francisco Da Conceição Santos, testemunha (ID 207863838; ID 207863840), Luizelene José Ribeiro Sales, testemunha (ID 207863838; ID 207863840) e os interrogatórios de DIEMERSON SILVA DOS SANTOS, apelado (ID 207863838; ID 207863840) e KEYLLON ARAUJO DIAS, apelante (ID 207863838; ID 207863840).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 20h45min, na residência particular localizada na avenida Municipal, nº 115, bairro Centro, no município de Pontes e Lacerda/MT, a vítima Nésio Geraldo de Souza foi atingida por disparos de arma de fogo, causando-lhe duas lesões de entrada, sendo que o “
projetil (E2), que entrou na região mamária esquerda, perfurou o lobo inferior do pulmão esquerdo, transfixou o arco da aorta, perfurou o lobo superior do pulmão direito, saindo na região lombar direita, ocasionando grande derramamento de sangue na cavidade abdominal (razão da colocação do dreno), que o levou ao consequente choque hipovolêmico
”, de acordo com o Laudo Pericial de Necrópsia nº 410.1.01.2022.021764-02 (ID 207863691).

- o adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos [vulgo “João Pombo”], na fase inquisitiva, asseverou que “
[...] anteriormente já havia feito um levantamento na casa da vitima, constatando que o mesmo possuía uma camionete; QUE o declarante juntamente com o maior KEYLON então decidiram realizar o assalto na residência; QUE o declarante possuía uma pistola de calibre .380 e KEYLON um revolver de calibre 38 ou 32, não sabendo informar com precisão; QUE perguntado ao declarante onde conseguiu o controle do portão da casa, o declarante informa que KEYLON foi quem arrumou; QUE o declarante não sabe dizer onde KEYLON conseguiu o controle que abria o portão; QUE sabiam que tinha três pessoas na casa; QUE ficou acertado que entrariam na casa, renderiam as pessoas que lá estavam e levariam a camionete, sendo que KEYLON ficaria mantendo a família refém enquanto o declarante levaria o veiculo para a Bolívia; QUE perguntado ao declarante onde estavam antes de irem para a casa realizar o assalto, o mesmo diz que estavam na creche abandonada atrás da Escola Sanária, de onde foram a pé até a casa da vitima; QUE perguntado ao declarante como chegaram até a creche abandonada, o mesmo diz que prefere não dizer; QUE saíram da creche a pé e se dirigiram a casa; QUE o declarante era quem estava de posse do controle do portão e acionou o mesmo para que abrisse; QUE se esconderam em um corredor lateral da casa e o declarante fechou o portão, isso já no interior da casa; QUE o declarante ouviu barulho de alguém andando na garagem; QUE um homem surgiu na frente do declarante e de KEYLON sendo que o mesmo portava uma arma de fogo e a mantinha apontada para a frente; QUE assim que o homem saiu de frente com o declarante o mesmo passou a efetuar disparos, tendo realizado dois ou três disparos; QUE o declarante acredita que KEYLON também tinha atirado; QUE ao receber os disparos a vitima gritou e correu na direção da traseira da camionete; QUE nesse momento o declarante acionou o controle do portão e saíram correndo do local; QUE não viu onde a vitima ficou caída quando correram;

[...] QUE o lucro obtido com a venda da camionete seria dividida entre o declarante, KEYLON e os demais envolvidos, os quais não prefere dizer os nomes, nem quantidades; QUE não prefere não dizer mais nada, pois teme represálias
” (ID 207863783; ID 207863788). Na fase judicial, afirmou que o apelante KEYLLON ARAUJO DIAS e ele foram contratados para matar a vítima, bem como negou conhecer o apelado DIEMERSON SILVA DOS SANTOS (ID 207863838; ID 207863840);

- Fabrício Vinicius Araújo Pereira [primo de KEYLLON ARAUJO DIAS], na fase policial, relatou que residia junto com o apelante; no dia seguinte, “
acordou para ir para o serviço; QUE sentou para tomar café na varanda da casa; QUE KEYLLON saiu do quarto dele e disse para o depoente: ‘vá lá ver a MT 24 horas; eu e um colega matamos um velho perto do Bezerrão, fui tentar roubar o velho e o velho reagiu’; [...] QUE no domingo, o tio do depoente pediu para o depoente para ir com ele até Cáceres para levar KEYLLON e o comparsa; QUE o depoente aceitou, pois iria fazer companhia para o tio, pois este tem problema de pressão; QUE o comparsa de KEYLLON não estava na casa, chegou lá depois, de moto; QUE o mesmo indivíduo que foi na casa de KEYLLON depois do fato, foi quem levou esse comparsa até a casa de KEYLLON no domingo; QUE a moto era uma Biz vermelha; [...] QUE então seguiram para Cáceres, deixando os dois na rodoviária; QUE KEYLLON não disse para onde iria [...]
” (ID 207863665 – fls. 16/17);

- Rainara Alves Ferreira Silva [companheira do apelado DIEMERSON SILVA DOS SANTOS], em depoimento extrajudicial, afirmou que “
MATEUS FIOTE disse para o namorado da depoente, DIEMERSON, que tinha uma fita para fazer, roubar uma caminhonete, e precisava que o BUGÃO fosse, pois já tinha um cara que iria, e faltava mais um; QUE BUGÃO disse que não queria fazer, mas que arrumaria alguém; QUE chamou KEYLLON, que estava no local, e perguntou se ele queria participar; QUE KEYLLON aceitou na hora, dizendo que já tinha matado um cara em outra cidade, e também estava precisando de dinheiro para pagar um ‘negócio’; QUE esse negócio era pagamento de um carro, que o KEYLLON perdeu quando passou em uma barreira da PRF, e o dono do carro estava cobrando o dinheiro; [...] quando KEYLLON aceitou fazer o negócio, BUGÃO passou o telefone do nacional JADIR para KEYLLON, e mandou ele ligar para ele e combinar tudo; QUE KEYLLON então ficou de combinar tudo com JADIR e com MATEUS FIOTE; QUE no dia FIOTE não falou quem era o outro comparsa, mas depois ficou sabendo que era o adolescente JOÃO POMBO; QUE ao que sabe BUGÃO não teve participação no crime, apenas indicou o KEYLLON para fazer o roubo e passou o telefone de JADIR; [...] QUE no dia do latrocínio, KEYLLON, após o crime ligou desesperado para o celular da depoente, para falar com BUGÃO, pedindo para BUGÃO ir buscá-lo, perto do Bezerrão, pois a fita tinha dado errado; [...] QUE BUGÃO não foi buscar KEYLLON, e não sabe como ele se evadiu, mas acha que foi a pé; [...] QUE ficou sabendo que a facção deu dinheiro para o pai de KEYLLON levá-lo para Cáceres; QUE os pais de KEYLLON sabiam de tudo, inclusive KEYLLON usava o celular da mãe dele para ligar para os membros da facção e fazer os ‘corres’ [...]
” (ID 207858928 – fls. 36/37; ID 207863781);

- Guilherme da Silva Santana [vulgo “Guina”], na Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda, declarou que “
é faccionado do CV, mas não é batizado; QUE tem padrinho dentro da facção, mas não quer dizer quem é, e diz que ele está preso em Cuiabá; [...] só conheceu KEYLLON no dia que veio para Cáceres de carro com ele; QUE KEYLLON praticou o latrocínio, pois KEYLLON falou para o informante; QUE na sexta-feira estava na casa da Diana, e JOÃO POMBO chegou no local, falando que a polícia havia entrado "não sei aonde", contando toda a cena do latrocínio; QUE JOÃO POMBO disse que estava com o controle da casa da vítima, e que abriu o portão devagarzinho e que o portão não fazia barulho, e que nessa hora passou um carro e eles disfarçaram, e depois entraram na casa; QUE JOÃO POMBO disse que estava com um rapaz, mas que não disse o nome; QUE JOÃO POMBO disse que um ficou agachado e o outro em pé, atrás de um ‘murinho’, e que escutou a sandália do velho; QUE o velho viu os dois e eles viram que o velho estava armado, e que JOÃO POMBO atirou e o comparsa atirou também; QUE atiraram e saíram correndo e que dispensou o controle; QUE JOÃO POMBO estava com a pistola 380 e KEYLLON com o revólver 38; [...] QUE BUGÃO chegou no local em que estava (puteiro perto do Florais) com a mulher dele, em Honda Biz, acha que a cor é prata; QUE JOÃO POMBO também estava no local e MATEUS FIOTE também; QUE eles começaram a conversar dizendo que precisavam tirar o KEYLLON da cidade e iria cagoetar todo mundo; [...] QUE os três decidiram que iriam tirar KEYLLON da cidade no dia seguinte; [...] QUE ficou acertado que o informante iria para Cáceres de carona juntamente com KEYLLON; [...] QUE o pai de KEYLLON deixou KEYLLON e o informante na Rodoviária; QUE da Rodoviária seguiram para uma casa de apoio do CV; QUE não sabe quem foi que pagou a gasolina para virem para Cáceres; [...] QUE KEYLLON ficava contando do latrocínio, dando risada que tinha atirado no velho; QUE KEYLLON dizia que JOÃO POMBO estava com ele; QUE JOÃO POMBO disse que era o BUGÃO que estava cuidando da vítima há muito tempo para eles
” (ID 207858928 – fls. 24/26). Perante a autoridade judicial, informou ter ido até Cáceres de carona com KEYLLON ARAUJO DIAS, mas negou ter conhecimento sobre o latrocínio (ID 207863838; ID 207863840);

- a Delegada de Polícia [Lícia Juliane de Almeida Paiva], em Juízo, declarou que “
receberam uma denúncia de que um dos autores do crime seria o denunciado KEYLLON; Com base nessa denúncia e nessa suspeita, começamos a diligenciar para confirmar essa autoria delitiva, e parentes do KEYLLON acabaram confirmando para a gente que ele teria sido um dos autores que ingressou lá na residência com outro elemento, que não sabíamos quem era; A gente tinha a informação de que o KEYLLON tinha sido levado pelo pai dele até Cáceres; [...] na Delegacia, tomei o Termo de Informação do Guilherme [...]; mas que sabia do fato porque já tinha se reunido com os elementos que participaram dessa empreitada posterior ao evento criminoso; Acabou que o ‘Guina’ deu as informações dele lá, consta nos autos, apontando KEYLLON como autor, apontando o menor ‘João Pombo’, que está respondendo no procedimento para menor, e apontando uma possível participação do ‘Bugão’, do DIEMERSON; [...] Fizemos aí a oitiva da mulher, namorada, do DIEMERSON, e de início ela deu umas informações e depois prestou outras, e eu vi que ela estava mentindo; Conversei com ela, e ela disse que iria falar a verdade, e em duas declarações acabou contando sobre a empreitada criminosa; Disse que o DIEMERSON foi chamado para participar, mas negou participar diretamente; Disse que a intenção era, de fato, roubar essa camionete da vítima e que eles já estavam de posse desse controle da residência há um tempo; [...] Em relação ao KEYLLON, tivemos informações pelo Guilherme ‘Guina’ e pela mulher do ‘Bugão’, a Rainara, ele negou mas a própria Rainara confirmou a participação na logística; Foi o DIEMERSON que indicou o KEYLLON para fazer o roubo; a investigação foi essa, de início; [...] KEYLLON ficou responsável por olhar aonde a vítima ia, que horas ela costumava chegar em casa, e por meio de informações de uma terceira pessoa que está sendo investigada; E a própria Rainara, mulher do KEYLLON disse que o DIEMERSON que arrumou as pessoas para participar do roubo, e era a pessoa que tinha o contato com o mandante, e tem envolvimento com o Comando Vermelho; [...] Desde o início nós tínhamos certeza que eles haviam ido roubar a camionete da vítima, pelo modus operandi, pela região, e a vítima não tinha nenhum inimigo ali, e como foi a ação dos criminosos, sempre partimos do princípio de que era uma tentativa de roubo que acabou num latrocínio [...]; sempre tivemos como norte um latrocínio, mas não fechamos os olhos para que pudesse ser homicídio, até porque ainda não havia investigação pronta nem culpa formada em relação aos participantes; Não fechamos os olhos para um possível homicídio, mas todas as provas, todos os elementos de informação nos conduziu para realmente um latrocínio [...]
” (excerto da sentença - ID 207863848);

- o investigador de Polícia Paulo Suady Ferreira Vieira, na audiência de instrução, aduziu que “
tivemos notícia de que um dos suspeitos, que é o KEYLLON teria participado, e a informação veio dos próprios familiares; [...] foi ouvido o pai de KEYLLON e um primo, que teriam confirmado inclusive que ele estaria foragido da cidade, e que teria participado com mais uma pessoa; [...] o GUINA disse que sabia, e indicou que KEYLLON teria participado mesmo, junto com o JOÃO POMBO; O KEYLLON, quando ficou ciente do mandado de prisão expedido contra ele, se apresentou em Cáceres, na Polícia Civil; Lá ele ficou detido, aí foi ouvido, e eu estive lá; Ele foi ouvido, na presença de seu advogado e da Dra. Lícia, e confirmou a participação juntamente com o JOÃO POMBO, e que teve um certo apoio do DIEMERSON; Posteriormente, DIEMERSON também foi ouvido, e disse que deu carona mas não teria participado do latrocínio em si; [...] a gente lida com a questão do homicídio, e [sabe] que o pessoal não vai praticar um homicídio e sair correndo, sem nem ter um carro, uma moto, um suporte, como aconteceu; Normalmente, vemos na cidade o homicídio, a pistolagem, acontecer num bar, ou na residência em que a pessoa está chegando, na hora que a pessoa já chegou já dentro de casa, executar e sair correndo dessa forma, eu não tenho experiência com nenhum homicídio assim, então ficou claro pra gente que a intenção era levar o veículo sim, e acabou acontecendo o latrocínio
” (excerto da sentença - ID 207863848);

- o apelado DIEMERSON SILVA SANTOS [vulgo “Bugão”], em ambas as fases da persecução penal, negou ser faccionado e ter se envolvido no latrocínio; mas esclareceu que conhece KEYLLON ARAUJO DIAS por terem estudado juntos (ID 207863737 – fls. 16/19; ID 207863838; ID 207863840);

- o apelante KEYLLON ARAUJO DIAS, em interrogatório policial, confirmou ter participado “
diretamente do crime, ingressando na residência da vítima, foi o interrogado e mais um comparsa; QUE o nacional que entrou na residência da vítima juntamente com o interrogado foi "JOÃO POMBO"; QUE nunca tinha visto JOÃO POMBO antes do crime, e o conheceu no mesmo dia do crime, por volta das 19:00; QUE nunca havia sequer conversado com JOÃO POMBO antes; [...] QUE entraram na casa para matar a vítima e não para roubar; QUE a ordem era apenas para matar e ir embora; QUE no local, o interrogado discutiu com JOÃO POMBO, pois este queria também roubar a caminhonete da vítima, não somente matá-la, mas o interrogado não queria participar do roubo; QUE os dois escutaram os passos da vítima chegando e foi quando pararam de discutir; QUE quando entraram na garagem da casa da vítima, ficaram escondidos no beco que tem na garagem; QUE neste beco, JOÃO POMBO ficou atrás do interrogado, com a pistola cromada em punho, e o interrogado na frente, com o revólver calibre .38 na cintura; QUE na hora que a vítima chegou, já levantou a pistola e acionou o gatilho, mas a pistola não funcionou, e os dois levantaram (estavam agachados) e os dois atiraram; QUE no revólver que o interrogado portava havia cinco munições; QUE o interrogado acionou várias vezes o gatilho, mas não se lembra quantas vezes; QUE o interrogado, quando começou a atirar, estava do lado direito da parede, encostado na casa, e JOÃO POMBO ficou do lado esquerdo; QUE JOÃO POMBO também atirou [...]; ligou via whatsapp para o nacional DIEMERSON vulgo BUGÃO para ele ir lá buscá-lo, para dar apoio para ele, mas BUGÃO disse que não ia; QUE a pessoa que era para dar apoio não era BUGÃO, mas BUGÃO estava envolvido, pois citaram o nome dele quando estavam "tramando" o crime; QUE após o crime, ele entrou em contato com as pessoas que estavam envolvidas no crime, e elas disseram que iriam dar o apoio para o interrogado fugir da cidade
” (ID 207858928 – fls. 70/74). Em audiência de instrução, admitiu ter invadido a residência da vítima e efetuado disparos de arma de fogo contra ela, na companhia de João Pedro Gonçalves dos Santos [vulgo “João Pombo”]; alegou que a ação criminosa se tratava de um homicídio e que eles foram contratados para praticar o crime, mas permaneceu em silêncio quando perguntado sobre o mandante (ID 207863838; ID 207863840).

Dito isso, analisam-se as apelações por ordem de interposição.

Do recurso de KEYLLON ARAUJO DIAS:

Extrai-se do conjunto probatório que no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 20h45min, dois homens invadiram a residência da vítima [Nésio Geraldo de Souza] localizada na avenida Municipal, nº 115, bairro Centro, no município de Pontes e Lacerda/MT, e a atingiram com disparos de arma de fogo, causando-lhe duas lesões de entrada, sendo que o “
projetil (E2), que entrou na região mamária esquerda, perfurou o lobo inferior do pulmão esquerdo, transfixou o arco da aorta, perfurou o lobo superior do pulmão direito, saindo na região lombar direita, ocasionando grande derramamento de sangue na cavidade abdominal (razão da colocação do dreno), que o levou ao consequente choque hipovolêmico
”, de acordo com o Laudo Pericial de Necrópsia nº 410.1.01.2022.021764-02 (ID 207863691).

A participação do apelante KEYLLON ARAUJO DIAS constitui fato incontroverso, visto que ele admitiu ter ingressado na residência e efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, consoante suas declarações em ambas as fases da persecução penal, embora tenha sustentado a versão de que o crime em pauta se trata de um homicídio qualificado (ID 207858928 – fls. 70/74; ID 207863838; ID 207863840).

Verifica-se que Lícia Juliane de Almeida Paiva [delegada de Polícia responsável pelas investigações] e Paulo Suady Ferreira Vieira [investigador de Polícia], em Juízo, asseveraram que a intenção de KEYLLON ARAUJO DIAS e João Pedro Gonçalves dos Santos [vulgo “João Pombo”] seria subtrair o automóvel Hilux, de cor prata, placas QCN5I33, de propriedade da vítima Nésio Geraldo de Souza, considerados o
modus operandi
empregado, a região [fronteira com a Bolívia] e a ausência de inimigos da vítima (ID 207863838; ID 207863840).

Essa versão está corroborada pelo depoimento de Fabrício Vinicius Araújo Pereira [primo de KEYLLON ARAUJO DIAS], na fase policial, que residia na casa do apelante, o qual lhe verbalizou: “
vá lá ver a MT 24 horas; eu e um colega matamos um velho perto do Bezerrão, fui tentar roubar o velho e o velho reagiu
” (ID 207863665 – fls. 16/17).

Igualmente, pela narrativa apresentada por Rainara Alves Ferreira Silva [companheira do apelado DIEMERSON SILVA DOS SANTOS], na fase policial, de que estava no “Bar Pé da Manga”, localizado no bairro Morada da Serra, no município de Pontes e Lacerda/MT, quando presenciou KEYLLON ARAUJO DIAS aceitar o convite feito por “Mateus Fiote” para praticar o roubo de uma caminhonete (ID 207858928 – fls. 36/37; ID 207863781).

Pela declaração de João Pedro Gonçalves dos Santos [vulgo “João Pombo”], perante a autoridade policial, revela-se que ele e KEYLLON ARAUJO DIAS decidiram realizar um assalto, sendo que fora combinado render as pessoas que estavam na residência e subtrair a caminhonete; “
KEYLON ficaria mantendo a família refém enquanto o declarante levaria o veiculo para a Bolívia
”; o lucro obtido da venda seria dividido entre todos os envolvidos (ID 207863783; ID 207863788), embora tenha afirmado, em Juízo, que foram contratados apenas para matar a vítima (ID 207863838; ID 207863840).

Ocorre que a retratação judicial, “
para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (TJMT, Ap nº 0006890-15.2018.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.5.2020).

Para configuração do latrocínio, além da produção do resultado qualificador [morte da vítima], exige-se “
o dolo de subtração de coisa com a finalidade específica de havê-la para si ou de entregá-la para outrem para que dela disponha como bem entender
.” Em outras palavras, o ânimo de assenhoramento definitivo por parte do agente, ou seja, a intenção de que a coisa subtraída passe a lhe pertencer ou que venha a pertencer a outrem (JÓRIO, Israel Domingos. Latrocínio: a desconstrução de um dogma: da inconstitucionalidade à inexistência do tipo penal. – Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 156/170).

A intenção de obter vantagem patrimonial está consubstanciada no ajuste prévio entre o apelante KEYLLON ARAUJO DIAS e João Pedro Gonçalves dos Santos para a realização do roubo de uma caminhonete, de modo que os desígnios de matar (
animus necandi
) e roubar (
animus furandi
) estão interligados.

Não bastasse, a assertiva de que teria ocorrido homicídio qualificado se mostra isolada nos autos. Isso porque KEYLLON ARAUJO DIAS e João Pedro Gonçalves dos Santos
“não indicam quem seria o mandante, quais seriam as razões desse, tampouco apresentam qualquer prova do pagamento referente ao homicídio — traduzindo-se, ao que tudo indica, em afirmações genéricas, destinadas a reduzir o rigor da pena eventualmente imposta (pois que o art. 121, § 2º, inc. I, possui pena consideravelmente menor que a do art. 157, § 3º, inc. II, ambos do CP, com penas mínimas de, respectivamente, 12 e 20 anos — além de aquele crime ter por Juiz Natural o Conselho de Sentença)
”, de acordo com a juíza da causa (Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID 207863848).

Se “
os agentes vão à propriedade alheia portando uma arma de fogo, é óbvia a compreensão de que o objetivo é cometer o roubo, mas, se necessário, haverá o emprego do artefato bélico, como meio de assegurar a execução e impunidade da ação
” (TJMT, Ap nº 0003938-84.2019.8.11.0024 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.9.2021).

Considerada a forma de execução do crime [mediante ajuste prévio e invasão de propriedade privada com ação estruturada], evidencia-se que o apelante KEYLLON ARAUJO DIAS e seu comparsa [João Pedro Gonçalves dos Santos] pretendiam vantagem patrimonial e mataram a vítima, a caracterizar o latrocínio (TJSP, Ap nº 0037577-65.2007.8.26.0196 – Relator: Des. Euvaldo Chaib – 22.2.2022), ainda que não tenha ocorrido a subtração, nos termos da Súmula 610 do c. STF: [“
Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima
”]

No contexto, “
o decreto condenatório encontra-se em perfeita consonância com as provas colhidas no decorrer da peregrinação processual e, bem assim, com o ordenamento jurídico pátrio, inexistindo dúvidas acerca da autoria, materialidade e dolo de subtrair e matar na conduta levada a efeito por KEYLLON ARAÚJO DIAS pela qual, acertadamente, remanesceu condenado
”, consoante parecer da i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 213426660).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A autoria e a materialidade delitivas, quando indenes de dúvidas, inviabilizam a pretensão de absolvição dos réus pelo crime de latrocínio. Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio, para o delito de homicídio, quando demonstrado que a motivação para o cometimento do crime seu deu por fatores patrimoniais
.” (TJMT, Ap 0003245-31.2017.8.11.0005 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 11.3.2020)

No tocante à corrupção de menor, o próprio adolescente João Pedro Gonçalves dos Santos [17 anos] assumiu a prática do delito em companhia de KEYLLON ARAUJO DIAS, em ambas as fases da persecução penal (ID 207863783; ID 207863788; ID 207863838; ID 207863840).

Com efeito, a corrupção de menor caracteriza-se “
independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal
” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap nº 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018)

Logo, identifica-se a suficiência probatória para preservar a condenação do apelante por latrocínio e corrupção de menor.

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Do latrocínio

O Juízo singular fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa ao valorar negativamente a culpabilidade [“
premeditação e invasão de domicílio durante o período noturno
”] e as circunstâncias do crime [“
concurso de agentes, estando ambos armados e havendo efetuado disparos
”].

No caso, a absolvição do apelado DIEMERSON SILVA DOS SANTOS não exclui a premeditação ao se considerar que “
anteriormente ao delito, durante a fase preparatória, os agentes terem se apossado do controle do portão da vítima para conseguirem adentrar ao imóvel desta. Isso demonstra que o crime se deu de forma premeditada e não por ato impensado
”, conforme bem observado pelo órgão do Ministério Público em contrarrazões recursais (Mariana Batizoco Silva Alcântara, promotora de Justiça - ID 207863871).

Frise-se que “
a premeditação do delito denota conduta mais censurável e pode ser considerada desfavorável na avaliação da circunstância judicial da culpabilidade
” (TJMT, Ap nº 0005518-61.2020.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – Relator: Des. Paulo da Cunha –– 31.10.2023).

Por sua vez, a invasão da residência da vítima, durante o período noturno, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo justificam a majoração da pena-base do crime de latrocínio por acentuarem maior reprovabilidade da conduta (TJSC, Ap nº 0015618-77.2017.8.24.0023 – Relator: Des. Sérgio Rizelo – 4.9.2018; TJDFT, Ap nº 0006034-69.2017.8.07.0019 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 25.10.2018) e constituírem “
elementos externos ao tipo penal, não incluídos pelo legislador na tipificação da conduta
” (TJDFT, Ap nº 0002672-73.2018.8.07.0003 – Relator: Des. Jair Soares – 6.6.2019)

Quanto à exasperação da reprimenda basilar, o aumento da pena ocorreu em patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ por circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 857.140/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 18.4.2024).

Assim sendo, conserva-se a pena-base de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante do crime cometido mediante emboscada (CP, art. 61, II, “c”) e as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, “d”).

A juíza da causa compensou a agravante da emboscada e a atenuante da confissão, remanescendo a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduziu a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Consigne-se que o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2023).

Desse modo, preserva-se a pena intermediária em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem majorantes ou minorantes, motivo pelo qual a pena definitiva do latrocínio deve ser mantida em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Da corrupção de menor

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão e menoridade relativa.

Ocorre que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231), motivo pelo qual transforma-se a pena-base [1 (um) ano de reclusão] em provisória.

Na terceira fase, não existem minorantes.

Por outro lado, “
verifica-se a incidência da majorante referente prevista no § 2º, do artigo 244-B, do ECA, tendo em vista que a infração praticada em concurso com o menor (latrocínio), se insere no rol do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos e Equiparados (Lei nº 8.072/1990)
” (ID 207863848) que prevê a incidência da fração de 1/3 (um terço).

Consequentemente, mantém-se a pena da corrupção de menor em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por força do concurso material (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas do apelante KEYLLON ARAÚJO DIAS em 22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -

e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o inicial fechado, “
nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 28.11.2022).

Do recurso ministerial:

Em relação ao apelado DIEMERSON SILVA DOS SANTOS, extrai-se da denúncia que ele “
seria responsável por levantar informações sobre a rotina da vítima, tendo inclusive ficado responsável por vigiar a vítima para os executores do roubo
” (ID 207858939).

Todavia, a Delegada de Polícia [Lícia Juliane de Almeida Paiva], em Juízo, atribuiu ao DIEMERSON SILVA DOS SANTOS a conduta de ter indicado ao mandante e outras pessoas envolvidas na ação criminosa, sobre as quais fora instaurado inquérito policial para individualizar a conduta de cada uma delas “
que apareceram no decorrer da investigação
”, o apelante KEYLLON ARAUJO DIAS para cometer o crime (ID 207863848), enquanto Kevilin Casagrande, namorada da vítima, teria a função de monitorá-la, de acordo com o depoimento de Rainara Alves Ferreira Silva [companheira do apelado DIEMERSON SILVA DOS SANTOS], na fase policial (ID 207858928 – fls. 36/37; ID 207863781).

Essa conduta não caracteriza concorrência ou participação criminosa de modo preciso.

Noutro giro, os executores da ação criminosa [KEYLLON ARAUJO DIAS e João Pedro Gonçalves dos Santos], perante a autoridade judicial, negaram o envolvimento do apelado DIEMERSON SILVA DOS SANTOS (ID 207863838; ID 207863840).

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, “
não havendo qualquer testemunha direta dos fatos ou outra prova capaz de traçar o elo entre este último e os delitos, o princípio da presunção de inocência há de imperar
” (Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID 207863848).

Aplicável aresto do e. TJGO:

“
Deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado por ausência de provas suficientes para a condenação, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório não demonstra, de forma clara e precisa, ser ele o autor do latrocínio
.” (Ap nº 0059740-56.2019.8.09.0175 - Relator: Leandro Crispim – 27.7.2021)

Portanto, a absolvição de DIEMERSON SILVA DOS SANTOS deve ser mantida.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024